Tribunal: TJBA
Processo: 8109893-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109893-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: NEUZA DOS SANTOS PURIFICACAO ALMEIDA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ANTECIPAÇÃO DE DEBATE PRÓPRIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sua condenação em obrigação de fazer, consistente na inspeção e religação de unidade consumidora, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao confirmar a obrigação de fazer, supostamente sem se manifestar sobre a alegada impossibilidade técnica momentânea de cumprimento da ordem, decorrente da ausência de padrão de entrada no imóvel. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à falha na prestação do serviço e ao dever de regularizar o fornecimento. A alegação de impossibilidade fática de cumprimento da ordem judicial é questão afeta à fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão no julgado de mérito. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com a decisão e tentativa de antecipar debate sobre a exequibilidade do título. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao confirmar a condenação em obrigação de fazer, não se pronuncia sobre eventuais dificuldades técnicas para o cumprimento da ordem, por se tratar de matéria a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença. A discordância da parte com os fundamentos da decisão configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8109893-97.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como embargada NEUZA DOS SANTOS PURIFICACAO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator